Tribunal: TJMT
Processo: 1019521-17.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019521-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), LUAN MIRANDA TONA - CPF: 065.091.769-39 (RECORRIDO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
POSSIBILIDADE.

FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTO
UNILATERAL
.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

AUSÊNCIA DE OUTRAS
EVIDÊNCIAS
DA RELAÇÃO JURÍDICA
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO M
ONETÁRIA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutór
ia.

É possível o julgamento antecipado da lide quando os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio de documentos.

2.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais
e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, são
considerados insuficientes
como
prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando cobrança ind
evida e caracterizando conduta ilícita.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

A negativação questionada é a única registrada (R$5.117.98) e
gera
dano moral.

4.
O
quantum
in
denizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capac
idade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$5.117.98) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é razoável e suficiente para a reparação d
o dano moral e não merece reparo.

5.
O termo inicial dos juros de mora
na
indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de
natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado
com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6.
Recurso conhecido e não provido.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 20% sobre o valor da conde
nação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019521-17.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido
:
LUAN MIRANDA TONA

RELATÓRIO:

Egrégia

tu
rma
.

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LUAN MIRANDA TONA.

Sentença proferida no ID175350331/PJe2. Concluiu que
: a)

a
assinatura apresentada pela Ré diverge grosseiramente da assinatura
da reclamante
,
além e não ser

apresentada a integra do documento
; b)
a Ré não trouxe as gravações da suposta liberação do cartão pelo consumidor/reclamante, sendo imperioso reconhecer que o mesmo tenha sido vítima de fraude. Ju
lgou
procedentes
os pedi
dos da inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescid
a
de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso
, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 175350333/PJe2. Alegou que:
a)
ocorreu cerceamento de defesa e por isso a sentença
é
nula de pleno direito
;
b)
a contratação e os débitos são legítimos
e
agiu no exercício regular do direito, inexistindo dano moral
; c)
os juros de mora
devem ser
computados a partir do ar
bitramento do valor do dano moral. Requereu o provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença, ante o cerceamento de defesa
.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID175350337/PJe2. Sustentou que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Julgamento

antecipado
da
lide
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há
necessidade de produção
de
novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.

O depoimento pessoal da parte, como pretendido, pouco ou nada pode acrescentar.

Assim, c
om fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas
,
e para que não haja procra
stinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução,
justificando
-se
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Origem
da
dívid
a
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

dir
eito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e
de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desab
onatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade

da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373,
II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresento
u

relatórios
,
faturas
e
telas

sintéticas
(ID175350316/
PJe
2
).

Embora esses documentos possam ser considerados unilaterais e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recu
rsais do Estado de Mato Grosso)
.

N
o
presente caso,
contudo,
não vislumbro a existência de outras evidências que corrobor
e
m com a existência da relação jurídica, pois
:
1) a assinatura apresentada pela reclamada
diverge grosseiramente
da assinatura do reclamante; e 2)
a reclamada
não trouxe prova de envio e liberação do cartão pelo consumidor/reclamante
, sendo imperioso reconhecer que o mesmo tenha sido vítima de fraude.

Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
v
alor
probatório
.

A sentença combatida bem elucidou a questão:

Diante da negativa do débito e diante da evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito.

A demandada por sua vez, afirma ser devido o débito, no entanto, as provas aportadas pela Ré foram IMPUGNADAS pelo Autor, que explicou que realizou compra na loja Requerida, mas JAMAIS a contratação dos CARTÕES DE CRÉDITO da loja.

Nesse sentido, de fato, a assinatura apresentada pela Ré diverge grosseiramente da assinatura do Autor, bem como, não fora apresentada a integra do documento. Ademais, a Ré não trouxe as gravações da suposta liberação do cartão pelo consumidor/reclamante, sendo imperioso reconhecer que o mesmo tenha sido vítima de fraude.

Em suma, como não juntou a Requerida, qualquer documento ao longo do processo que pudesse apontar a higidez da anotação ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, é de se deferir o pedido para que se declare a inexistência do débito e insubsistência da anotação havida.

As provas aportadas pela Ré são por demais unilaterais e não comprovam a contratação.

Nem se diga da necessidade de perícia para análise da assinatura apresentada, porquanto
grosseiramente diversa daquela exibida no documento da parte reclamante
,
apresentado pel
a própria recorrente
em sua contestação
.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica est
á
embasa
da
exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e
fragilizada pela
impugnação específica, não há como afirmar que a dívida foi c
ontraída pela parte reclamante e, consequentemente, a cobrança
é
indevida
e caracteriza
conduta ilícita.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência c
onsolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano
vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irre
gular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada
uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEI
RA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 175350146/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o q
ue
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indeni
zatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$5.117
,98
) e
a

inexistência
de outros
registros
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$4.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrent
es
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente
da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito
decorre
de um
a suposta fraude,
não existindo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso
e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi
arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
rec
urso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023